Tribunal: TJBA
Processo: 8055502-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055502-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LOURENCO DA CRUZ MORENO e outros

Advogado(s): KARLA SILVA PAIM LASSI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM EM
WRIT
CONEXO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de Lourenço da Cruz Moreno, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA. Sustenta-se que a prisão preventiva foi decretada sem base em elementos concretos e com fundamento em clamor social, decorrente de acidente automobilístico com resultado morte de adolescente.

A defesa alega ausência de periculosidade do paciente, menciona sua apresentação espontânea à autoridade policial, a inexistência de antecedentes e a inexistência de vínculo entre as infrações de trânsito e a conduta do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há perda superveniente do objeto da presente impetração, diante da concessão parcial da ordem de habeas corpus em outro writ julgado conjuntamente, com revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão parcial da ordem de habeas corpus no HC nº 8048540-54.2025.8.05.0000, julgado de forma conjunta, com a revogação da prisão preventiva e a imposição de medidas cautelares diversas, configura perda superveniente do objeto da presente impetração.

4.
De acordo com o art. 659 do Código de Processo Penal e o art. 266 do Regimento Interno do TJBA, a cessação da coação ilegal durante o curso do processo implica a prejudicialidade do
habeas corpus
.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece que a revogação da prisão cautelar, seja por decisão da autoridade coatora ou por outro
writ
, torna prejudicado o pedido originário de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem julgada prejudicada.

Tese de julgamento:

1.
A revogação da prisão preventiva no curso do processo, ainda que em outro
habeas corpus
julgado conjuntamente, acarreta a perda superveniente do objeto da impetração
subsequente
.

2.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não afasta o reconhecimento da cessação da coação ilegal anteriormente impugnada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/02/2018, DJe 02/03/2018; TJBA, HC nº 8000048-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31/01/2023; TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 13/11/2019; TJBA, HC nº 0027467-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 01/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8055502-93.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
KARLA SILVA PAIM LASSI
(OAB/BA 58.723),
como Paciente,
LOURENÇO DA CRUZ MORENO
,

e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
writ,

pela perda
superveniente do objeto, decorrente do
relaxamento da prisão preventiva do Paciente
, por parte do Juízo impetrado
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator
.

S
ala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01